Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado dos autores; sustentam os embargantes omissão no acórdão, uma vez que, tendo sido provido o recurso, deveria haver o reembolso das custas adiantadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, como aponta o embargante, devendo ser determinado reembolso das custas adiantadas em razão do parcial provimento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso inominado dos autores/embargantes, todavia, foi omisso quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas.
5. No caso em que os autores são recorrentes vencedores, não é o caso de pagamento de custas pelo recorrido, nem pelo recorrente; a conclusão que se chega, portanto, é que as custas devem ser reembolsadas; exegese extraída do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado, determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Embargante (R$ 270,12 – duzentos e setenta reais e doze centavos). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.